Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da infração penal prevista no artigo 310 da Lei no 9.503/97, condenando-o ao cumprimento de pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, requer a absolvição do réu por atipicidade da conduta, por ausência de demonstração de perigo de dano concreto. Argumenta, ainda, que não houve comprovação do dolo do réu. Pede a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.
II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 52286108). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 52890238).
III. O delito do art. 310, do CTB, consiste em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Cuida-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Nesse aspecto, a autoria e materialidade estão demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 133876-2022 (ID 52285838) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, comprovou-se que o apelante entregou a motocicleta para o seu amigo, mesmo ciente de que este não possuía habilitação para dirigir, o qual foi posteriormente abordado por guarnição da Polícia Militar, momento em que se verificou que o condutor não possuía habilitação, bem como que havia tomado a direção com anuência do réu. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792). (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
V. Portanto, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. No caso em tela, não há dúvida de que o proprietário tinha ciência da inabilitação do condutor, estando presente o dolo genérico exigido pelo tipo. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.